Tribunal: TJSP
Processo: 1064768-26.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
r Estadual n° 180/78. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da ré, pois, para efeito de aplicação do dispositivo em questão, a lei não exige que o requerimento esteja completo e suficientemente instruído por ocasião de sua apresentação. Basta o simples protocolo. Afinal, constitui princípio básico de hermenêutica que onde a lei não distingue, o intérprete não deve igualmente distinguir. Sentença de procedência. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1064768-26.2018.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro: 31/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Pensão

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/03/2021

Data de publicação:

31/03/2021

Ementa:
Apelação. Pensão por morte. Requerimento administrativo protocolado no prazo de 60 dias contados da data do falecimento do segurado. Benefício que deve ser pago com efeito retroativo à data do óbito, nos termos do artigo 148, § 2o, da Lei Complementar Estadual n° 180/78. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da ré, pois, para efeito de aplicação do

Ementa:
Apelação. Pensão por morte. Requerimento administrativo protocolado no prazo de 60 dias contados da data do falecimento do segurado. Benefício que deve ser pago com efeito retroativo à data do óbito, nos termos do artigo 148, § 2o, da Lei Complementar Estadual n° 180/78. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da ré, pois, para efeito de aplicação do dispositivo em questão, a lei não exige que o requerimento esteja completo e suficientemente instruído por ocasião de sua apresentação. Basta o simples protocolo. Afinal, constitui princípio básico de hermenêutica que onde a lei não distingue, o intérprete não deve igualmente distinguir. Sentença de procedência. Recursos desprovidos.